Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou plano judicial compulsório de pagamento das dívidas da autora, reconhecido como pessoa superendividada, nos termos da Lei no 14.181/2021. O recorrente alega ilegalidade na homologação do plano, especialmente quanto à inclusão de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foram observados os requisitos legais para a instauração do processo de repactuação de dívidas e homologação do plano judicial compulsório; e (ii) estabelecer se a inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 54-A, § 1o, do CDC: impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, boa-fé da devedora e comprometimento do mínimo existencial. No caso, a decisão que reconheceu a condição de superendividada da autora, tornou-se preclusa.
4. O procedimento judicial seguiu as diretrizes do art. 104-B do CDC, garantindo a participação das partes, a nomeação de perito para a elaboração do plano e a possibilidade de impugnação do laudo, inexistindo irregularidade ou violação ao devido processo legal.
5. A sentença homologatória apenas aferiu a regularidade formal do plano judicial compulsório, sem juízo de valor sobre o seu conteúdo, o que afasta alegação de vício que justifique sua reforma.
6. O desconto em folha dos empréstimos consignados não constitui garantia real, tratando-se apenas de uma modalidade de pagamento que reduz o risco do credor. Assim, inexiste fundamento jurídico para a sua exclusão automática do plano de repactuação.
7. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O plano judicial compulsório de pagamento deve ser homologado quando observados os requisitos legais do art. 104-B do CDC, assegurada a participação das partes e a regularidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815859, 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 27/02/2024.